Tribunal: TJMT
Processo: 1002953-68.2024.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002953-68.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS MARIANO DA SILVA - CPF: 053.607.691-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
(ART.
33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/
06
) – PLEITO DE
PREPONDERÂNCIA D
A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
SOB
RE

A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS EQUIVALENTES
–
PLEITO
DE ALTERAÇÃO DE REGIME PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA - REINCIDÊNCIA
–
INVIABILIDADE

–
RECURSO

DESPROVIDO.

1
.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
na segunda etapa da dosimetria da pena,
é possível a compensação
da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
,

visto serem circunstâncias
equivalentes.

2.
A reincidência do réu constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais gravoso.

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
DOUGLAS MARIANO DA SILVA

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
9
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT)
,
que julgou

procedente a pretens
ão punitiva estatal para condená
-lo
na pena
d
o

art. 33,
caput
,
c.c
. art. 40, inc. VI, ambos da Lei n. 11.343/06
, à pena

privativa de liberdade
de

07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprid
a em regime inicial
fechado
, além do pagamento d
e
777
(
setecentos e setenta e sete
) dias-multa
(Id.
236739673
).

Nas razões recursais
,
a defesa
requer o reconhecimento
da preponderância da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP)
sob
re
a
agravante da reincidência (art. 61, I, CP)
e
a
alteração
no regime inicial de cumprimento de pena imposto ao recorrente
(Id.
236739688
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso interposto pela defesa (
Id
.
236739690
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, com parecer de lavra da d.
Procuradora de Justiça Joseane Fátima de Carvalho
Guariente
,
manifestou
-se p
elo desprovimento do recurso (Id
.
24
2564659
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DOUGLAS MARIANO DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
9
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
.

A princípio, vale ressaltar que a materialidade e a autoria do crime
ficaram
plenamente comprovadas,
não havendo qualquer
insurgência da defesa a esse respeito.

Passo à análise das teses defensivas.

a) Do pleito de
reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sob
re
a agravante da
reincidência:

Verifica-se da sentença condenatória que
ao realizar a dosimetria da pena aplicada
ao acusado
, o magistrado de origem
fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias
-
multa
,
em razão da valoração negativa dos antecedentes
criminais do apelante, utilizando-se da
condenação decorrente da
ação penal n.
0024364-34.2017.8.11.0042
,
além de considerar o previsto no art. 42, da Lei n. 11.343/06.

Na segunda etapa dosimétrica, assim o fez
:

“(...)

Reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do

CP, em virtude d
e
o acusado possuir uma condenação transitada em julgado pela prática de crime patrimonial

nos Autos n° 0023686-48.2019.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 3ª Vara Criminal desta

Comarca, e que está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 2000333-71.2021.8.11.0042 (SEEU).

Porém, de outro lado, verifico a incidência da atenuante disposta no art. 65, inciso III,

alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal,
uma vez que o acusado, de forma livre e espontânea,

confessou parcial a prática delitiva na fase judicial.

Desta feita, seguindo o entendimento jurisprudencial, compenso a agravante da

reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

(...)
”
(
grifos meus
)
(Id.
236739676
).

Acertada a decisão de origem.

Durante a
dosimetria da pena
o
magistrado d
eve considerar
a existência de possível combinação entre fatores agravantes e atenuantes
,
determinando, caso existentes, se os
elementos se anulam ou se há predominância de certas circunstâncias sobre outras.

Como demonstrado, no caso dos autos, o
apelante foi beneficiado com
compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sendo mantida, na segunda etapa dosimétrica, o
quantum
fixado na pena-base.

Acerca do tema
, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à compensação
integral em casos
em que

presente a

agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
,

visto
serem circunstâncias equivalentes.

Vejamos:

“(...)
A jurisprudência dessa
eg
. Corte pacificou o entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal.
III - No julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, de relatoria do
em
. Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento das Turmas que a compõe no sentido de possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de
multirreincidência
.

Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2014352 MG 2022/0219201-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/
2023
)
” (grifos meus).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ETAPA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MOTIVO TORPE OU FÚTIL. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL MANTIDA. 1. "
Deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes
" (
AgRg
no HC n. 729.275/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe
de 31/5/2022.). 2. Agravo regimental improvido
.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2097711 PI 2022/0093631-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/
2022
)
” (grifos meus)
.

Nesse mesmo sentido:

“A
PELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PENA-BASE – MITIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE E ANTECEDENTES – CORRETA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL – 2. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A REINCIDÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – EQUIVALÊNCIA ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS – 3. EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE SUBMISSÃO DA ARMA A PERÍCIA – PROVA DO USO DO ARTEFATO LETAL – 4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – 5. RECURSO DESPROVIDO. SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
(...)
.

A existência de mais de uma condenação penal anterior transitada em julgado, não usada para caracterizar reincidência, impõe a avaliação desfavorável dos antecedentes do agente;

2. Segundo entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão se equivalem, de modo que, em regra, uma não prepondera sobre a outra;
(...)

5. Ao julgar o HC n. 365.963/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a reincidência, mesmo quando específica, deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea
”
(...).
(
N.U 0007689-43.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019,
Publicado
no DJE 09/10/2019)
(grifos meus)
.

.

Assim, não há
se falar em

reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sob
re
a agravante da reincidência
.

b) Do pleito de
alteração no regime inicial de cumprimento de pena imposto ao recorrente
:

A defesa do apelante pleiteia a modificação do regime
fechado
para o
semiaberto
, sob o argumento de que a reincidência não constitui fundamento idôneo a ensejar o regime mais gravoso.

Mais uma vez n
ão assiste razão
ao apelante
.

O
entendimento adotado pelo magistrado de origem deve ser mantido, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal.

Neste aspecto, segue orientação do c. STJ:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 155, § 4º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NESTE INSTANTE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME PRISIONAL. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS. FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3.
Consoante a jurisprudência deste Sodalício, é cediço que a reincidência do réu constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais gravoso
. 3.1. Na hipótese, não obstante a reprimenda corporal definitiva arbitrada seja inferior a 4 anos, a reincidência do ora agravante justifica a imposição do regime prisional semiaberto, razão pela qual há de se manter
incólume
a decisão agravada. (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.435.525/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024)”. (grifos meus).

No mesmo sentido
,
decidiu este
Sodalício:

“(...)
V – Não merece reparo o
regime

inicial
fechado estabelecido com fundamento na quantidade de pena – mais de 4 (quatro) anos de reclusão, e na
reincidência
do acusado
, competindo ao MM. Juiz da Execução Penal considerar o tempo de prisão cautelar para fins de eventual detração, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.º 7.210/84, porquanto,
in
casu
, não tem o condão de interferir no
regime

inicial
de cumprimento da sanção;

(N.U 1000555-27.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/
2024
)
” (grifos meus)

Assim,
inviável a alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo juízo sentenciante.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto
por
Douglas Mariano da Silva
, mantendo
na íntegra
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024